Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO FEITO DEPOIS DA DETERMINAÇÃO DE CORTE. INTERRUPÇÃO LEGÍTIMA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

4. Contrarrazões apresentadas.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).

6. Segundo a prova produzida, o pagamento da fatura vinculada ao consumo de energia elétrica de janeiro/2023, no valor de R$1.657,53, ocorreu depois da interrupção no fornecimento do serviço (ID 52592064 - Pág. 1). Ademais, o fornecimento do serviço foi restabelecido dentro do prazo de 24 horas, depois de constatado o pagamento da fatura (17/05/2023).

7. No caso, a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu depois de prévia notificação e a religação dentro de 24 horas, nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 362, IV, da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021.

8. Nesse contexto, configura-se lícita a interrupção do fornecimento do serviço, por força do inadimplemento do consumidor, mora que perdurou por cerca de 4 (quatro) meses. E importa destacar que não foi comprovada a contestação da referida fatura, a justificar suposta pendência.

9. Por conseguinte, inexistindo falha no serviço prestado ou conduta ilícita atribuída à ré, irretocável a sentença recorrida.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.